Tribunal: TJBA
Processo: 8036819-78.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036819-78.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: A SICILIANA - FOMENTO MERCANTIL LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO BONACCORSO

APELADO: HOTEIS OTHON S A

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO. EQUÍVOCO DE PREMISSA. RECONHECIDA A INOBSERVÂNCIA DA NATUREZA DA AÇÃO. INTERPOSTA AÇÃO DE COBRANÇA E NÃO AÇÃO EXECUTÓRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 16 DA LEI Nº 5.474/68. VÍCIO CONSTATADO E SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE APENAS PARA AFASTAR A APLICABILIDADE DO ART. 15 DA REFERIDA LEI. AÇÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATA SEM ACEITE.
FACTORING
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DO CRÉDITO. NÃO DEMONSTRADO SUFICIENTEMENTE O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO APELO POR NOVOS FUNDAMENTOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8036819-78.2020.8.05.0001, nos quais figuram como Embargante
A SICILIANA - FOMENTO MERCANTIL LTDA

e Embargado
HOTEIS OTHON S A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA